Tribunal: CARF
Processo: 11040.900386/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DILIGÊNCIA. ASPECTO TEMPORAL.
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
VALORAÇÃO. CRÉDITO. DÉBITO.
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês subsequente ao do recolhimento. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp.
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. INEXATIDÃO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO EM QUE SE FUNDE.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde.
DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.900386/2015-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.259 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
TTERRASUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DILIGÊNCIA. ASPECTO TEMPORAL.
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os
elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as
exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador
venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto
probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias
com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
VALORAÇÃO. CRÉDITO. DÉBITO.
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros
de mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou
a maior é o mês subsequente ao do recolhimento. Os débitos não pagos nos
prazos previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos
legais até a data de entrega do Per/DComp.
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INEXATIDÃO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO EM QUE SE FUNDE.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se
funde.
DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.900386/2015-96
Fl. 157
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900386/2015-96

Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de
comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despachos Decisórios
Processo no 11040.900386/2015-96 (Principal)
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 39361.77366.260213.1.3.04-0931 em 26.02.2013, e-fls. 06-10,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 5993, determinado sobre a base de cálculo estimada do mês de outubro
de 2012 no valor de R$46.672,96 arrecadado em 30.11.2012, apurado pelo regime de tributação
do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, e-fls. 02-05, que as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
indeferimento do pedido:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data
de transmissão” informado no PER/DCOMP correspondente a 46.672,96
A partir das características ao DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Fl. 158
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900386/2015-96

Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO, a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Processo no 11040.900389/2015-20 (Juntado por Termo de Apensação - e-fl. 103)
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 26512.99573.270215.1.3.04-8800 em 27.02.2015, utilizando-
se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
código 5993, determinado sobre a base de cálculo estimada do mês de outubro de 2012 no valor
de R$16.960,54 contido no DARF de R$46.672,96 arrecadado em 30.11.2012, apurado pelo
regime de tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico que as informações relativas ao
reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo indeferimento
do pedido:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data
de transmissão” informado no PER/DCOMP correspondente a 16.960,54.
A partir das características ao DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO, a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou as manifestações de inconformidade. Está
registrado na ementa e no voto condutor do Acórdão da 5a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-65.054, de
28.03.2017, e-fls. 104-107:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO UTILIZADO.
Denega-se o pedido de compensação de crédito integralmente utilizado para
quitar débito regularmente declarado pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente [...]
Preliminarmente, no tocante ao pedido de reunião de processos, a Portaria RFB
no 354/2016, que disciplina a formalização de processos no âmbito da Receita Federal
do Brasil, estabelece (grifei):
Art. 2° Serão objeto de um único processo administrativo:
(...)
Fl. 159
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900386/2015-96

III - os pedidos de restituição ou ressarcimento e as Declarações de
Compensação (DCOMP) que tenham por base o mesmo crédito, ainda que
apresentados em datas distintas; e IV - as multas isoladas aplicadas em decorrência de
compensação considerada não declarada.
§ 1° O disposto no inciso I do caput aplica-se inclusive na hipótese de
inexistência de crédito tributário relativo a um ou mais tributos.
§ 2° Também deverão constar do processo administrativo a que se refere o
inciso I do caput as exigências relativas à aplicação de penalidade isolada em
decorrência de mesma ação fiscal.
§ 3° As DCOMP baseadas em crédito constante de pedido de restituição ou de
ressarcimento indeferido ou em compensação não homologada pela autoridade
competente da RFB, apresentadas depois do indeferimento ou da não homologação,
serão objeto de processos distintos daquele em que foi prolatada a decisão.
Conforme esta norma, para declarações de compensação, a reunião de processos
em um só deve ser realizada quando tenham por base o mesmo crédito.
Como o PER/Dcomp no 26512.99573.270215.1.3.04-8800, processo no
11040.900389/2015-20, refere-se ao mesmo crédito que o em litígio neste acórdão, tal
processo será apensado ao presente, sendo proferido acórdão único.
Recurso Voluntário
Notificada em 24.06.2017, e-fl. 111, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.06.2017, e-fls. 112-140, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DAS RAZÕES PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO [...]
Conforme fundamentado na Solução de Consulta Interna Cosit 19/2011, as
instruções revogadas expressavam o entendimento de que o valor pago a titulo de
estimativa seria passível de restituição, no entanto, a possibilidade dos pagamentos
efetuados se caracterizarem como indevidos ficaria diferida apenas para o ajuste anual.
[...]
Dentro desse novo entendimento o contribuinte tem a faculdade de computar as
estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo ou, de
pagamento a maior, mas se preferir solicitar restituição ou compensar o indébito antes
de seu prévio cômputo na apuração ao final do ano-calendário, poderá fazê-lo, [...] Lei
n° 9.430/1996 [...]
DO MÉRITO
O procedimento realizado pela contribuinte foi fundamentado, pela Lei n°
9.430/96, cujo art. 74 [...].
Alhures comentado, a contribuinte faz o recolhimento mensal, ou seja, não se
pagou sobre estimativa, mas sim sobre o real apurado, com base em balancetes de
redução ou suspensão de impostos, logo, há apuração acumulada do imposto até o
Fl. 160
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900386/2015-96

último dia de cada mês para, posteriormente, apurar-se o lucro real ao final do
exercício social.
Neste ponto, o LALUR apresentado e que está à disposição do fisco por meio
eletrônico demonstrava a existência do crédito tributário para fins de compensação
(verdade material).
Sequer houver análise das demonstrações trazidas. O apego formal gera uma
inverdade material tributária. [...]
Nestes demonstrativos, ficava claro que o valor pago a maior em tributos
federais até 31 de dezembro de 2012 era de R$ 173.332,69, a titulo de imposto de
renda e R$ 1.524,13, a titulo de contribuição social. Portanto, havia o crédito. O erro,
conforme já demonstrado, foi que fora utilizado um mesmo número de DARF para
utilizar o crédito. [...]
Logo, ficou muito claro que não é mais preciso esperar o fim do exercício social
para se promover as compensações automáticas via PERDCOMP que, posteriormente,
será, ou não, homologada pela Receita Federal.
DA PERDCOMP: [...]
No caso desta contribuinte, houve pedido de compensação por pagamentos
acumulados feitos à maior de acordo com a apuração mensal, via balancete,
promovida pela impugnante de acordo com o art. 62 da Lei n° 12.249-10, alterando o
art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Então, em síntese, os pontos de
discordância apontados nesta Manifestação de Inconformidade são os seguintes:
a) Primeiramente a planilha abaixo demonstrativa da utilização dos créditos
excedentes em cada período, ou seja, a diferença dos valores pagos para os valores
devidos, do período de janeiro de 1998 a março de 2015 [...]
b) planilha demonstrativa de valores recolhidos por DARF's ou via
PERDCOMP's, em cada período, ou seja, dos valores recolhidos conforme as DCTF's,
do período de janeiro de 1998 a março de 2015: [...]
c) Resumo das planilhas demonstrativas dos valores devidos por ano, deduzidos
os recolhimentos por DARF's ou via PERDCOMP's, em cada periodo, com a
diferença a compensar entre os valores devidos menos os recolhidos (jan/98 até
mar/2015), com SELIC antes das compensações demonstrando a que os valores pagos
superam, em muito, os valores devidos: [...]
d) Resumo da parte A do LALUR, com valores devidos por ano, deduzidas as
retenções, menos os recolhimentos por DARF's ou via PERDC0MP's, em cada
período, com a diferença a compensar entre os valores devidos menos os recolhidos
conforme as planilhas anteriores, de igual período: [...]
Assim, com base na documentação acima colacionada, espelho da escrituração
contábil à disposição do Fisco via Escrituração Eletrônica é possível aferir,
inequivocamente, que a recorrente detinha créditos de Imposto de Renda e
Contribuição Social por pagamentos feitos à maior, conforme apuração mensal por
balancete, com aferição anual por meio do balanço patrimonial, especificamente no
ativo circulante em "impostos a recuperar".
Fl. 161
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900386/2015-96

Tendo em vista a existência do crédito, o contribuinte naquele momento poderia
se utilizar de qualquer uma das DARF's pagas para promoção da PER/DCOMP.
Poderia, inclusive, ter pego, dentro do prazo prescricional, uma DARF de data mais
antiga, neste caso, sendo de prejuízo ao Fisco, pela possibilidade de atualização pela
SELIC até o momento da compensação a ser realizada.
Mas, ao contrário do que afirma o Fisco, sim, a contribuinte passou toda a
defesa demonstrando que o crédito tributário materialmente existia pelo pagamento a
maior no período antecedente sendo que a questão foi justamente de que como não
tinha DARF disponível, colocou o citado DARF como fonte. Este foi o erro, erro
formal, não material, pois o crédito existia como existe.
Logo, existente o evento (pagamento a maior) que dá azo ao contribuinte
requerer a compensação automática, posteriormente homologada pela Receita. A
utilização da mesma DARF, neste caso, não causa nulidade da compensação em razão
da existência de crédito tributário de mesma espécie e, sob mesmo regime, perante o
Fisco.
Neste caso, a compensação poderia ter ocorrido de ofício pela Receita Federal
ante à existência comprovada de créditos de igual natureza via Escrituração Eletrônica
(SPED) disponível a qualquer tempo para o Fisco. [...].
Como dito, no presente caso, o que houve e, se é que houve, foi mero ERRO
FORMAL o que não invalida a existência do crédito global mediante apuração final
de exercício. [...] Assim sendo, passível de retificação este erro mediante a existência
de créditos em nome da contribuinte. [...].
Portanto, é legal a reanalise da situação, inclusive com encontro de contas por
parte do Fisco que detém toda a escrituração contábil da empresa à disposição via
eletrônica. [...]
Em tempo, de acordo com o próprio lançamento feito pela RFB, não houve
fraude ou sonegação fiscal, em atenção à aplicação de multa mínima. Logo, há de se
entender que o verdadeiro fundamento da limitação da revisão do lançamento à
hipótese de erro de fato resulta do caráter taxativo dos motivos da revisão do
lançamento enumerados no artigo 149 do Código Tributário Nacional e que, como se
vê, são, além da fraude e do vicio de forma, devendo-se apreciar "fato não conhecido
ou não provado por ocasião de lançamento anterior" [...]
E, assim sendo, alhures demonstrado ser tema pacifico e mando na
jurisprudência judicial e administrativa, o erro de fato é fundamento legitimo da
revisão com base no inciso VIII do artigo 149, pois a descoberta de "novos fatos" e
"novos meios de prova" revelou a falsa representação ou ignorância da realidade no
que concerne ao objeto do lançamento anterior. Como dito, a contribuinte promover
sua apuração com base na estimativa mensal e, portanto, passível de aferição ao final
de cada exercício sendo oportuno e possível ao Fisco, a real apuração da sobra de
impostos em favor da contribuinte. [...]
Com efeito, o [...] Parecer Normativo COSIT/RFB n° 8, de 3 de setembro de
2014 dispôs [...]
Em tempo, o citado parecer rompe com diversos paradigmas e preceitos pétreos
mantidos pela SRFB. E, tais rompimentos se dão por um dos mais caros princípios
qual seja a busca de verdade material. Logo, deve ser privilegiada, sempre que
possível, a busca pela verdade material relativa à situação fiscal do contribuinte, uma
Fl. 162
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900386/2015-96

vez que eventual preenchimento incorreto da PER/DCOMP ou da DCTF não retira,
por si só, o direito de crédito do contribuinte.
DAS RETIFICAÇÕES
Não obstante ao acima exposto e a defesa integral dos procedimentos adotados,
apenas inferido mero erro formal, a contribuinte, após o recebimento do despacho
decisório promoveu as retificações com nova PER/DCOMP suspendendo até ulterior
homologação a exigibilidade do crédito em discussão [...].
A questão se resume, conforme demonstrado pela escrituração eletrônica bem
como pela documentação que acompanha a presente manifestação, havia o crédito
original naquela ocasião.
Logo, devidamente retificada perdeu o objeto o apontamento feito pela Receita
Federal.
DO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. LIMITAÇÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS E LEGISLAÇÃO.
Por fim, cumpre dizer que há vedação constitucional para o enriquecimento
indevido pela União. Nunca é demais lembrar que a segurança jurídica é princípio
expresso em nossa Constituição, no seu preâmbulo, no artigo 5°, caput. Nesta seara,
pela estrita legalidade, é expresso o direito do contribuinte ao crédito tributário pelo
pagamento a maior de impostos. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Assim sendo, forte no principio da ampla defesa e contraditório em esfera
administrativa, por força do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, requer seja
conhecido o recurso voluntário para reformar a decisão de primeiro grau, para;
a) Com IN RFB n° 981-2009 e, a IN RFB n° 1.300/2012, declarar idôneo o
procedimento de PER/DCOMP promovido pela contribuinte, mediante análise local
do Fiscal Auditor, nos termos do art. 302, I, do RIRFB;
b) Promover a análise da manifestação nos moldes do art. 74 da Lei n°
9.430/96, reconhecendo no todo ou, em parte, em nome da busca da verdade material,
crédito existente em favor da contribuinte por pagamento de impostos a maior,
promovendo o devido encontro de contas de ofício;
c) Diante teor da Súmula 473 do STF c/c art. 53 da Lei n° 9.784/99, havendo o
erro de fato, se promova a revisão lançamento no 2o do art. 147 e nos incisos IV, V e
VIII do art. 149 do CTN, anulando o despacho decisório ora atacado;
É o Relatório.

Fl. 163
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900386/2015-96

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal
que ficam restritos ao pagamento a maior de IRPJ, código 5993, determinado sobre a base de
cálculo estimada do mês de outubro de 2012 de acordo com o DARF no valor de R$46.672,96
arrecadado em 30.11.2012 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Nulidade
A Recorrente alega que nos atos administrativos não foi apurada a verdade
material.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Os atos
administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na
peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
Fl. 164
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900386/2015-96

posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado em algumas
oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar, precluindo o direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas razões em
outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali previstas, tais
como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da verdade
material. Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência. A realização
desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos produzidos por meios lícitos
constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e formação do livre convencimento
motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Valoração do Crédito e do Débito
A Recorrente discorda da valoração legal ao argumento de que não houve fraude.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 165
DF CARF MF

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900386/2015-96

No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de
mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação
específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, na
forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos objeto de compensação pagos fora dos prazos previstos nas normas
específicas sofrem acréscimos moratórios, nos termos da legislação de regência, que serão
exigidos de ofício pela autoridade competente para execução da decisão definitiva (art. 42 do
Decreto 70. 235, de 05 de março de 1972 e art. 270 do Anexo I da Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 2017). Logo, o argumento da Recorrente não pode ser ratificada em razão da falta de
previsão legislativa.
Pagamento a Maior de Estimativa da Súmula Vinculante CARF no 84
A Recorrente defende que há possibilidade jurídica do reconhecimento do
pagamento a maior de tributo determinado sobre a base de cálculo estimada.
Fl. 166
DF CARF MF

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900386/2015-96

O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, de observância obrigatória pelos seus membros, assim determina (Portaria ME no
129, de 01 de abril de 2019):
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direito
creditório pleiteado pode ser analisado.
Revisão de Ofício
A Recorrente argui que a revisão deveria ter sido executada de ofício.
Sobre a matéria, o Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014,
assim orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
a) a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui
incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato;
fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja
submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes;
b) a retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração;
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo
a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes;
d) compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as revisões
relativas à tributação previdenciária;
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
Fl. 167
DF CARF MF

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900386/2015-96

f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972,
tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que
possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN.
h) a revisão de ofício não é obstada pela existência de ação judicial com o mesmo
objeto. Todavia, advindo, decisão judicial transitada em julgado, somente esta persistirá,
em face da prevalência da coisa julgada e da jurisdição única; [...]
j) não ocorre preclusão administrativa para fins de aferir o valor correto do crédito
pleiteado pelo contribuinte, em fase de execução de julgado favorável a este, o qual não
contenha manifestação sobre o aspecto quantitativo, quer seja por ser esta fase o
momento processual oportuno, quer seja pelo princípio da indisponibilidade do interesse
público;
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto
e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF,
DIPJ, entre outros, observados os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais,
verifica-se que a não retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no
Per/DComp seja comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a
DCTF seja retificada depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02,
de 28 de agosto de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
Fl. 168
DF CARF MF

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900386/2015-96

Por conseguinte, há possibilidade jurídica de revisão e retificação de ofício do
despacho decisório pela autoridade preparadora em rito específico.
Compensação de Ofício
A Recorrente afirma que a compensação poderia ser efetivada de ofício.
Na hipótese de existir o direito creditório líquido e certo, antes de proceder à
restituição, a autoridade preparadora deve verificar, mediante consulta aos sistemas de
informação da RFB, a existência de débito, no âmbito da RFB e da PGFN, em nome do sujeito
passivo, inclusive em relação a cada um de seus estabelecimentos.
O valor da restituição deve ser utilizado para quitá-lo, mediante compensação em
procedimento de ofício, caso em que previamente o sujeito passivo deve ser formalmente
comunicado para que se manifeste, sendo o seu silêncio considerado como aquiescência. Se o
sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a autoridade preparadora deve reter o valor
da restituição até que o débito seja liquidado. Havendo concordância do sujeito passivo, expressa
ou tácita, a compensação deve ser será efetuada e o saldo credor porventura remanescente ser-
lhe-á restituído..
Esta previsão legal consta nos arts. 24 a 26 da Instrução Normativa SRF no 210,
de 30 de setembro de 2002, nos arts. 34 a 38 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de
outubro de 2004, nos arts. 34 a 38 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, nos arts. 49 a 54 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, nos
arts. 61 a 66 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012 e nos arts. 89 a
96 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, todas editadas com
fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Verifica-se que a compensação de ofício tem rito próprio e que não é amparada
pelo Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Por conseguinte, não cabe razão a Recorrente.
Escrituração Contábil Fiscal
A Recorrente suscita que a RFB tem em seus sistemas todas as informações
relativos, inclusive aos assentos contábeis.
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente
informativo2. Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas devem apresentar a
Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma centralizada pela matriz
por via da internet comunicando a existência de débito tributário, constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para sua exigência3. Além disso, por via de regra o Per/DComp

2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
3 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
Fl. 169
DF CARF MF

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900386/2015-96

somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre pendente de decisão administrativa
à data do envio do documento retificador, já que alterar dados depois do tempo próprio constitui
inovação4.
Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive
as equiparadas, sujeitam-se a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) transmitida anualmente de
forma centralizada pela matriz ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), em
conformidade com a Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de dezembro de 2013.
Restou confirmado no ano-calendário de 2012 objeto de análise os sistemas na
RFB não eram supridos com os dados completos da Escrituração Contábil Fiscal (ECF). A
inferência denotada pela Recorrente, nesse caso, não é acertada.
Necessidade de Comprovação do Erro de Fato na Apuração do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório

de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
4 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 170
DF CARF MF

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-001.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900386/2015-96

não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de
entendimento jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e
hipóteses similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão
material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145
Fl. 171
DF CARF MF

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-001.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900386/2015-96

e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real pode optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, manifestada
com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro, devendo apurar o lucro real em
31 de dezembro de cada ano. Ressalte-se que a adoção desta forma de pagamento do imposto é
irretratável para todo o ano-calendário. Nesse contexto, pode deduzir do tributo devido o valor
dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 170 do Código
Tributário Nacional, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, bem como e art. 2o e art. 3o
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O valor em litígio refere-se ao IRPJ, código 5993, determinado sobre a base de
cálculo estimada do mês de outubro de 2012 no valor de R$46.672,96 arrecadado em
30.11.2012.
O Despacho Decisório Eletrônico foi emitido com base nos dados então existentes
nos registros da RFB informados pela Recorrente à época da sua emissão que, após
confrontados, emergiram incongruências.
Analisando os documentos constantes nos autos infere-se que a Recorrente apurou
o IRPJ, código 5993, determinado sobre a base de cálculo estimada do mês de outubro de 2012
no valor de R$46.672,96 arrecadado em 30.11.2012, conforme Planilha constante no recurso
voluntário:

Período de Apuração
Ano-Calendário de 2012
Débito Confessado
DCTF
R$
Pagamentos
R$
Outubro
46.672,96
46.672,96
Novembro
31.209,10
31.209,10

Verifica-se que o pagamento de IRPJ determinado sobre a base de cálculo
estimada do mês de outubro de 2012 no valor de R$46.672,96 arrecadado em 30.11.2012 está
confessado em DCTF na sua integralidade. Por conseguinte, este recolhimento encontra-se
efetivamente alocado e por isso a Recorrente não pode, concomitantemente, dar-lhe outro
desígnio.
O Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, orienta no sentido de
que a não retificação da DCTF não impede que o crédito informado em Per/DComp seja
comprovado por outros meios.
Diferente do entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na
peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os
assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de
Fl. 172
DF CARF MF

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-001.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900386/2015-96

base para escrituração comercial e fiscal. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais,
indicação de dados quantitativos na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e
suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados,
inclusive as planilhas apresentadas pela Recorrente com dados referentes ao período de 1998 a
2015. Ocorre que não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos
contábeis e fiscais que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147
do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Observe-se que não foram carreados aos autos pela Recorrente os dados essenciais a produzir um
conjunto probatório robusto de suas alegações e da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado. Logo, o arrazoado estabelecido pela Recorrente não pode ser sancionado.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-65.054, de 28.03.2017, e-fls.
104-107, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O interessado se insurge contra a não homologação do PER/Dcomp no
39361.77366.260213.1.3.04-0931, alegando que teria ocorrido erro de fato, ao
transmitir outros PER/Dcomps com base no mesmo crédito, mas que estes últimos
teriam sido cancelados ou retificados.
A argumentação do interessado não condiz com o motivo pelo qual o direito
creditório não foi reconhecido e está expresso no despacho decisório.
Conforme consta do despacho de fl. 2, o motivo do não reconhecimento do
direito creditório foi que o pagamento já estava integralmente alocado ao débito de
IRPJ incidente em outubro de 2012: [...]
Contudo, o contribuinte alega que o motivo do não reconhecimento seria erro
formal nos PER/Dcomps transmitidos após o original.
Foi transmitido somente mais um PER/Dcomp com base no mesmo crédito,
mas que não teve qualquer interferência no não reconhecimento do crédito.
O interessado não apresentou qualquer contra-argumento em relação à alocação
do pagamento objeto do PER/Dcomp ao débito de IRPJ do período outubro de 2012,
declarado em DCTF.
Assim, não há qualquer reparo a ser feito no despacho decisório.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Fl. 173
DF CARF MF

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-001.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900386/2015-96

Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2). Ademais, “ninguém se escusa de
cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.57, de 04 de setembro de
1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada no recurso e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 174
DF CARF MF